Tribunal: TJES
Processo: 5000338-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LARISSA DA SILVA BORCHARDT

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RISCO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI Nº 14.344/2022. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida por juízo de primeiro grau que, em sede de plantão judicial, indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em favor de criança de um ano e sete meses de idade, supostamente submetida a grave situação de risco por condutas violentas da genitora, com histórico de surtos psicóticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu, em sede de plantão judicial, pedido de aplicação de medidas protetivas urgentes com base na Lei nº 14.344/2022, diante de situação de risco iminente à integridade física e psicológica da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prova documental constante dos autos, composta por boletim de ocorrência, relato testemunhal e histórico de episódios de descontrole da genitora, revela situação de risco atual e iminente que justifica a adoção das medidas protetivas de urgência.

4)
A concessão da medida também se impõe à luz do princípio da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.344/2022 autoriza a concessão imediata de medidas protetivas de urgência quando verificada situação de risco atual ou iminente à integridade física da criança.

2. A negativa de aplicação da referida norma em situações de violência doméstica contra criança constitui afronta ao princípio da proteção integral e prioritária previsto no art. 227 da Constituição Federal.

3. A concessão de tutela de urgência justifica-se quando presentes elementos de prova suficientes à verossimilhança do direito e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 14 c/c § 1º, § 2º e § 3º do art. 16 da Lei 14.344/2022; incisos I a IV do parágrafo único do art. 100 e caput do art. 227 da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida por juízo de primeiro grau, que, em sede de plantão judicial, indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em favor do infante
O. H. D. S. D. S.
, com apenas um ano e sete meses de idade, supostamente submetido a grave situação de risco em virtude de condutas perpetradas pela genitora, a Sra.
Larissa da Silva Borchardt.

A narrativa fática trazida pelo representante ministerial aponta que, no contexto de crise psiquiátrica aguda, a mãe da criança teria ameaçado ceifar a vida do menor e consumar ato de autoextermínio, sendo necessária a intervenção física da avó materna, que, em ato de desespero, refugiou-se no banheiro com a criança, enquanto se acionava o socorro da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Conforme relatado, tais fatos foram objeto de registro policial e motivaram a formulação de pedido judicial destinado a resguardar, com a devida urgência, a integridade física, psicológica e emocional do infante, mediante aplicação das medidas autorizadas pela Lei nº 14.344/2022.

Cinge-se a controvérsia, pois, a delimitar a legalidade e a adequação da decisão que, em sede de cognição sumária, recusou a adoção das providências protetivas pleiteadas.

A esse respeito, sublinhe-se que a moldura probatória constante dos autos revela, com grau de verossimilhança compatível com a fase procedimental, a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência.

O ente ministerial adunou aos autos boletim de ocorrência, relato testemunhal do genitor da criança, menção à reincidência dos episódios de descontrole emocional da genitora — com histórico de internações psiquiátricas — e, sobretudo, a narrativa fática detalhada dos acontecimentos do dia 22 para o dia 23 de dezembro de 2024, ocasião em que a genitora, em estado de surto, teria tentado tomar a criança à força, proferindo ameaças de morte contra o menor e ideações suicidas, sendo contida por ato da avó materna.

Do ponto de vista normativo, o art. 14 c/c art. 16 da Lei 14.344/2022 estabelece a possibilidade de imediato afastamento do convívio familiar nas hipóteses de violência doméstica com risco atual ou iminente à integridade física da criança:

Art. 14. Verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da criança e do adolescente, ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima:

I - pela autoridade judicial;

[...]

Art. 16. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança e do adolescente.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Em situações de risco envolvendo crianças e adolescentes, deve prevalecer o princípio da proteção integral e prioritária, conforme consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e reiterado pelos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

II -
proteção integral e prioritária
: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

III -
responsabilidade primária e solidária do poder público
: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais;

IV -
interesse superior da criança e do adolescente
: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

Sendo assim, reconhecendo a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente confirmação integral da decisão concessiva de urgência proferida nos autos do agravo de instrumento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a suspensão do convívio com a genitora, proibir a aproximação entre genitora e vítima e fixar a guarda provisória em favor do genitor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões